Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710609-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: JULIO CEZAR COSTA DOS SANTOS REQUERIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Compulsando a documentação anexada ao presente recurso (id. 44941062), entendo que os rendimentos do agravante - mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) brutos - são incompatíveis com a concessão da justiça gratuita. Assim, intime-se o agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das suas 03 (três) últimas declarações do imposto de renda, além dos extratos bancários dos últimos 03 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF; ou, recolha o preparo em dobro, consoante preleciona o artigo 1007, §4o, do CPC. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator